Tribunal: TJDFT
Processo: 0000570-24.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0000570-24.2017.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: OSMAR AARAO GONCALVES DE LIMA FILHO, HOSPITAL ANCHIETA LTDA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Em cumprimento à decisão proferida pelo Juízo de origem (ID 24406876), exclua-se o credor OSMAR AARÃO GONÇALVES DE LIMA FILHO do presente precatório, a fim que passe a constar como credor apenas o HOSPITAL ANCHIETA LTDA, no valor indicado na requisição. Dê-se ciência à Procuradoria-Geral do Distrito Federal, pelo prazo de 20 dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro. Não havendo impugnação, aguarde-se o pagamento em ordem cronológica. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo de origem. Concedo à presente decisão força de ofício. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de abril de 2021 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto